Tribunal: CARF
Processo: 23034.046415/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO (NRD) DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). IRREGULARIDADE DE DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS (RAI) E DE DEDUÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições ao salário-educaçào incidentes sobre o valor total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Irregularidade na apresentação da Relação de Alunos Indenizados e conjunto probatório insuficiente para justificar a dedução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
LEGALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.046415/2006-31
ACÓRDÃO
2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METRO TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO (NRD) DO FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
(FNDE).
IRREGULARIDADE DE DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS
(RAI) E DE DEDUÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições ao salário-educaçào incidentes sobre o valor total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.
Irregularidade na apresentação da Relação de Alunos Indenizados e
conjunto probatório insuficiente para justificar a dedução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão. CTN - Artigo 100
LEGALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS. PRECLUSÃO DO
DIREITO.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
2
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições relativas a
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 911/923), interposto contra o Acórdão no. 16-
29.725 da 12a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP – DRJ/SP1
(e-fls. 896/906), que por unanimidade de votos deu parcial provimento à Impugnação (e-fls.
15/24) impetrada face a Notificação para Recolhimento de Débito do FNDE – RDE 2216/2006 (e-
fls. 12), referente a contribuições ao Salário Educação, consolidado em 20/12/2006, no valor
originário de R$2.452,80, reduzido pela DRJ para R$ 1.545,27, a sofrer incidência de seus
respectivos consectários legais.
Adota-se o Relatório do Acórdão da DRJ, por esclarecer os fatos da lide, com a
devida vênia cabível:
Relatório:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Debito - NRD no 00002216/2006, de
20/12/2006 (fl. 11), DEBCAD n.° 49.901.792-7, relativa às contribuições ao Salário
Educação, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
do Ministério da Educação, abrangendo o período de 06/1996 a 12/2003, na
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
3
modalidade "indenização de dependentes", informações obtidas no Sistema de
Gestão da Arrecadação-SIGA, tudo conforme a Informação n.° 2935/2006 -
SETAD/COARC/ CGEOF/DIFIN/FNDE/ MEC de fl. 01.
O valor devido originário, conforme o Quadro de Lançamento de Débitos (fl.
06/07), é de R$ 2.452,80 (dois mil, quatrocentos c cinqüenta e dois reais e oitenta
centavos) que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de R$
6.088,38 (seis mil, oitenta e oito reais e trinta c oito centavos), conforme Quadro
de Atualização de Débito (fl. 08/10).
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da Notificação em 22/12/2006, fls. 13, e apresentou
impugnação tempestiva, fls. 14/23 e cópias de documentos, fls. 24/854, alegando,
em síntese, que:
Decadência do direito de lançar tributo relativo aos fatos geradores ocorridos no
período compreendido entre julho de 1996 a novembro de 2001. Fundamenta sua
alegação no contido no artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional.
No que se refere ao mérito da autuação, ressalta que afigura-se equivocada a
alegação da autoridade fiscal de que a impugnante teria efetuado,
indevidamente, deduções de suas bases de cálculo relativas ao Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME, tendo em vista que o valor deduzido
é inferior ao número de alunos informados na Relação de Alunos Indenizados -
RAÍ.
Aduz que, como se verifica da documentação acostada, as deduções realizadas
pela impugnante são equivalentes ao número de alunos beneficiados de acordo
com as declarações de alunos juntadas.
Pontua que a documentação trazida aos autos foi levantada no prazo exíguo de
15 dias para a apresentação de defesa, de modo que protesta pela juntada
posterior das demais declarações, as quais serão exaustivamente buscadas a fim
de comprovar o total descabimento da presente exigência.
Pedido
Diante do exposto, requer:
a) seja decretada a decadência do direito de lançar o crédito tributário relativo
aos fatos geradores ocorridos entre julho de 1996 e novembro de 2001.
b) seja desconstituído o crédito tributário exigido em virtude de suposta dedução
equivocada dos valores referentes ao Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental - SME, deferindo-se-lhe prazo para a apresentação das demais
declarações não juntadas a esta defesa.
Manifestação
Em 22.05.2007 manifesta-se a impugnante requerendo a juntada de diversas
declarações de alunos (fls. 767/854).
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
4
...
Julgando procedente em parte a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira
Instância no qual manteve parcialmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTÁRIO OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/06/1996 a 31/12/2003
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos
definidos em lei, as contribuições ao salário-educaçào incidentes
sobre o valor total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho.
SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. DECADÊNCIA PARCIAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/91, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário
Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição
e cobrança do crédito tributário.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
Intimada do Acórdão em 24/10/2011, por via Postal (Aviso de Recebimento -AR de
e-fl. 909 e Histórico do Objeto de e-fl. 942), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
23/11/2011 (protocolo de e-fl. 911), argumentando, em síntese, após breve histórico da lide:
- mostra inconformismo com a consideração da Primeira Instância acerca da
extemporaneidade de apresentação de documentação e indeferimento de juntada de
declarações, ocorrida entre a data da impugnação e o julgamento a quo, contrariando os
Princípios da Verdade Material e da Moralidade Administrativa ;
- repisa seus argumentos impugnatórios acerca de seu correto procedimento de
deduções relativas ao Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME, cujo valor seria
inferior ao número de alunos informados na Relação de Alunos Indenizados – RAI, ressaltando que
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
5
preenchimento equivocado desta declaração não deve ser óbice ao entendimento da autoridade,
que não deve agir apenas formalmente, sobremaneira diante do fato de que o conjunto de
documentos apresentados supriria a declaração equivocada da RAI; e
- aponta Doutrina e Jurisprudência.
Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, pela reforma do Acórdão
combatida, pela higidez dos documentos carreados e pela desconstituição da exigência debatida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, uma
vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Para o correto entendimento da lide, expôem-se a seguir excertos do Voto
proferido em Primeira Instância que esclarecem a decisão e a delimitação da prodedência parcial
da contenda, que teve seu valor principal reduzido pela DRJ para R$ 1.545,27:
Da decadência
(...)
Assiste razão à impugnante quanto ao reconhecido do prazo de cinco anos para o
cálculo da decadência das contribuições sociais e as destinadas à Terceiros em
decorrência da recente Súmula Vinculante N° 08/2008 editada pelo STF, bem
como do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado
da Fazenda, que vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica
fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
(...)
Portanto, considerando-se que o lançamento foi consolidado em 20/12/2006,
reconhece-se a decadência parcial das contribuições lançadas (glosa de deduções
realizadas a título de indenização de dependentes) nas competências
compreendidas entre 07/1996 a 11/2001. mantendo-se o crédito nas demais
competências.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
6
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Apesar da indisposição da interessada, é legalmente estabelecido que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-
lo em outro momento processual (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o). 12. A
descabida pretensão recursal de juntar provas aos autos a destempo é descabida e foi considerada
injustificada na espécie. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas e as
mesmas devem ser apresentadas com a impugnação, a menos que houvesse a concretização de
uma das hipóteses previstas no já citado art. 16 do decreto 70.236, especificamente em seu § 4o.
E ainda, deveria ser apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a
prova trazida aos autos e considerá-las no julgamento.
Alegações de excesso de levantamento de provas e dados não deve ser considerada
justificativa válida, sobremaneira para o contribuinte que pretende se beneficiar de deduções e
que é responsável pela boa guarda de sua documentação contábil pelo prazo prescricional
necessário.
E o acima citado Decreto 70.235/72, PAF, assim dispõe sobre a apreciação da
prova pela autoridade julgadora:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Neste diapasão, encontram-se ao longo da peça recursal indisposições acerca de
ofensas a princípios constitucionais pela Administração Pública. Mas as mesmas não devem ser
conhecidas, uma vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária
não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. Com efeito, a apreciação de assuntos de tal
quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entenda a interessada que o lançamento tributário é atividade administrativa
plenamente vinculada e obrigatória, conforme preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional
– CTN. Conforma-se num ato administrativo da autoridade competente, com total sujeição aos
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
7
estritos dispositivos e regulamentos da legislação que rege a matéria sob análise, deles não
podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar, ou inovar.
Quanto ao combate aos seus argumentos repisados de que não haveria
irregularidade nas deduções, o Voto da Decisão guerreada muito propriamente já os afastou, de
forma mais do que satisfatória. Assim, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no
presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
...
Insurge-se a impugnante contra o lançamento sob a alegação de que afigura-sc
equivocada a afirmação da autoridade fiscal de que teria efetuado,
indevidamente, deduções de suas bases de cálculo relativas ao Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental — SME, tendo em vista que o valor deduzido
é inferior ao número de alunos informados na Relação de Alunos Indenizados -
RAI.
Para corroborar sua alegação junta aos autos documentação para comprovar que
as deduções realizadas são equivalentes ao número de alunos beneficiados de
acordo com as declarações de alunos juntadas.
Antes da análise do mérito, importa ressaltar que o salário-educação é uma
contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações
voltadas para o financiamento do ensino fundamental público, prevista no artigo
212, §5°, da Constituição Federal, regulamentada pelas Leis n°s 9.424/96,
9.766/98, Decreto n°s 3.142/1999 e 6.003/2006 e Lei n° 11.457/2007.
O beneficio dc dedução ao salário-educação foi instituído pelo Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME, programa pelo qual a empresa, no
exercício de direito adquirido anteriormente à Emenda Constitucional n 14/96,
propiciava o ensino fundamental a seus empregados e a dependentes, por
intermédio das seguintes modalidades: (i) aquisição de vagas na rede de ensino
particular; (ii) escola própria gratuita mantida pela empresa e (iii) indenização de
dependentes; sendo glosadas, no presente lançamento, estas últimas deduções.
(ora grifado)
É obrigação da empresa beneficiária da modalidade "indenização dc
dependentes" prestar as informações pertinentes conforme determina a
Instrução n.° 01, de 23/12/1996 e Resoluções posteriores que dispõem sobre a
arrecadação direta ao FNDE da contribuição ao Salário Educação em razão da
opção pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental. Transcrevem-se os
artigos pertinentes da Resolução n.° 02, de 20/08/2002:
(...)
Art. 8o A empresa deverá prestar contas, FNDE, sobre os recursos financeiros
aplicados nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes,
respeitando os procedimentos e os prazos estabelecidos no art. 10 desta
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
8
resolução, sob pena de serem glosadas todas as deduções efetivadas no
semestre, resultando em notificação para recolhimento de débito.(grifado no
original)
(...)
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta autarquia, da seguinte
forma:
(...)
II — na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico —
www.fnde.gov.br - link captação dos Dados da RAI para atualização
semestral do sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI, cujoenvio
deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos
ao1Io semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos
ao 2o semestre.(grifado no original)
(...)
Os documentos juntados não são hábeis para comprovar as alegações da
Impugnante. Para o período do lançamento não atingido pela decadencia, ou seja,
de 12/2001 a 12/2003 os documentos apresentados são: copias autenticadas de
declarações de empregados e dos estabelecimentos de ensino, conforme planilha
abaixo:

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
9

Por outro lado, conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento,
fls. 02/05, consta que:
(i) para dezembro de 2001 a empresa não informou na RAI qualquer indenização
de dependentes e deduziu o valor de RS 84,00 equivalente a 4 (quatro) vagas;
(ii) para o 1o semestre de 2002, também não consta declaração de indenização de
dependentes pela empresa, tendo esta se deduzido de R$ 63,00 por nes,
equivalente a 3 (três) vagas;
(iii) para o 2o semestre de 2002, foram informadas 2 (duas) indenizações mensais
de dependentes e a empresa deduziu o valor de R$ 63,00 por mês, equivalente a
3 (três) vagas;
(iv) para o ao semestre de 2003, foram informadas 2 (duas) indenizações mensais
de dependentes e a empresa deduziu o valor de R$ 63,00 por mês, equivalente a
3 (três) vagas;
(v) para o 2o semestre de 2003, foram informadas, também, 2 (duas) indenizações
mensais de dependentes e a empresa deduziu o valor de R$ 63,00 por mes,
equivalente a 3 (três) vagas;
Cabe enfatizar que não basta à empresa demonstrar que possui as declarações
do empregado e dos estabelecimentos de ensino, para ter o direito à dedução
denominada "indenização de dependentes", devendo proceder conforme
determina a legislação, providenciando o envio correto das informações ao
FNDE, através da RAI -RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS, conforme
estabeleciam as normas e orientações próprias, acima reproduzidas. (ora
grifado)
Salienta-se que a fiscalização originou-se do exame realizado pelo FNDE. com o
objetivo verificar a regularidade das deduções realizadas na modalidade
"indenização de dependentes", de acordo com as informações do SIGA - SISTEMA
DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO, e ainda, se o valor deduzido pela empresa no
documento de arrecadação era equivalente ao número de alunos beneficiários
informado pela Impugnante na RAI-RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS, o que no
caso concreto não ocorreu.
A indenização de dependentes, procedimento previsto na legislação, permitia que
a empresa deduzisse do valor da contribuição ao salário educação os reembolsos
feitos aos empregados, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades, de seus dependentes no ensino fundamental em
escola privada, cujo valor por vaga corresponde a R$ 21,00 (vinte e um reais)
mensais, que no semestre equivalia a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.774 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046415/2006-31
10
Com efeito, os valores glosados pela fiscalização, ocorreram em razão das
deduções realizadas estarem em desacordo com as informações prestadas ao
FNDE, conforme acima demonstrado, sendo, portanto, devidas as competências
não atingidas pela decadência, de acordo com o Decreto n° 3.142/99, que
regulamentou a contribuição social do salário-educação prevista no art. 212, §5°,
da Constituição, no art. 15 da Lei n° 9.424/1996 e na Lei n° 9.766/1998. Vejamos:
(...)
Em conclusão: o lançamento está formalizado com base em informações cuja
prestação é obrigatória, não tendo a Impugnante logrado invalidá-las. Os
documentos e alegações apresentados não tem força suficiente para se oporem
ao lançamento, devendo, pois a presente Notificação ser mantida.
Assim, plenamente afastados os argumentos recursais da interessada, por
constatada falta de provas, preclusão de apresentação documental e incorreção em Declaração
apresentada, não havendo como julgar procedente o recurso, não se altera a Decisão de Piso e
não se afasta o lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições relativas a inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar a preliminar arguida
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 1044
DF CARF MF
Original